Tribunal: STF
Processo: MS 36385
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO DE PARECERISTA JURÍDICO AO PAGAMENTO DE MULTA. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO. INVIOLABILIDADE DE ATOS E MANIFESTAÇÕES NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DO ADVOGADO. ERRO GROSSEIRO OU INESCUSÁVEL NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.